Tribunal: TJSP
Processo: 2256712-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo Interno – Agravo de instrumento.

Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pleito de antecipação da tutela recursal. Questão prejudicada pelo julgamento do Agravo de Instrumento no 2256712-55.2024.8.26.0000.

Não se conhece do recurso, pois prejudicado.